Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construtora e Incorporadora Valor Eireli e Outra em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que os agravados – Cristiano Linhares Aguiar e Outro – manejam em seu desfavor, desacolhera a impugnação que aviaram almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre o imóvel representado pela Projeção “T”, Quadra 04, Setor Residencial Leste, Planaltina, registrado sob a matrícula no 3.157 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao argumento de que é gravado por ônus hipotecário, tornando inócua a constrição que o atingira. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto o credor hipotecário possua prioridade sobre o imóvel gravado com garantia de hipoteca, essa circunstância não representa óbice à contrição. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a penhora efetivada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que, a par de constar na certidão de ônus do imóvel individualizado registro de promessa de compra e venda, averbado desde 01/09/2016, há aproximadamente 05 (cinco) anos e mais de 03 (três) anos antes da distribuição do feito originário, descerrando a inviabilidade do registro de penhora, a constrição tampouco surtiria resultado prático, uma vez que a hipoteca lançada sobre o bem consignara o imóvel como um todo em garantia. Apontaram que o imóvel encontra-se hipotecado para garantia das dívidas relativas a numerários adiantados para desenvolvimento da obra, que, à época, perfaziam o montante de R$1.237.200,00 (um milhão e duzentos e trinta e sete mil reais), pagos pela empresa Abu Dhabi Comércio e Participações Ltda. Destacaram que a obra encontra-se inacabada e todas as unidades já foram alienadas, aduzindo que, ainda que o contrato de promessa de compra e venda contemple a rubrica de fração ideal de 0,38% da área total do terreno, esse percentual corresponde a 10 (dez) das 24 (vinte e quatro) unidades totais do empreendimento, equivalente à área de 618,60 metros quadrados. Esclareceram que, no caso de inexecução da obrigação, o imóvel penhorado responde pela dívida em sua integralidade, em razão da hipoteca sobre referidos direitos gravada na forma da lei. Sustentaram que, uma vez inacabada a construção e com prazo de entrega expirado e ainda, diante da atualização monetária que incidirá no valor repassado à segunda agravante em caso de resolução do contrato com a empresa Abu Dhabi Comércio e Participações Ltda, o produto de sua alienação, caso venha a ser alienado, não será suficiente para quitação da dívida cuja hipoteca garante, sobejando que não haverá benefício aos agravados, pois os valores a serem atingidos com eventual alienação do bem serão insuficientes, quiçá, para a quitação da dívida garantida por hipoteca de primeiro grau. Aludindo ao teor do artigo 889, inciso V, do estatuto processual, agitaram que o Juízo a quo determinara a intimação do credor hipotecário e esse ato fora realizado via e-mail, encaminhado no dia 12/05/2021, todavia, até a data de distribuição do agravo – 13/07/2021 –, não se encontrava nos autos a comprovação da entrega da intimação e tampouco conhecimento inequívoco de que o credor hipotecário tenha sido intimado. Sustentaram a existência dos requisitos autorizadores da concessão antecipada do provimento, diante do receio de dano irreparável e de difícil reparação, uma vez que os atos expropriatórios a serem determinados pelo Juízo a quo se apresentam iminentes, porquanto já fora expedido mandado de averbação e avaliação para fins de alienação em hasta pública, de molde que somente o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo ressoaria hábil a elidir a decisão de prosseguimento do cumprimento de sentença. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construtora e Incorporadora Valor Eireli e Outra em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que os agravados – Cristiano Linhares Aguiar e Outro – manejam em seu desfavor, desacolhera a impugnação que aviaram almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre o imóvel representado pela Projeção “T”, Quadra 04, Setor Residencial Leste, Planaltina, registrado sob a matrícula no 3.157 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao argumento de que é gravado por ônus hipotecário, tornando inócua a constrição que o atingira. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto o credor hipotecário possua prioridade sobre o imóvel gravado com garantia de hipoteca, essa circunstância não representa óbice à contrição. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a penhora efetivada. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade de ser preservada a penhora do imóvel gravado por hipoteca em concerto celebrado pela derradeira agravante - BRD – Administração e Participações Ltda. - e terceiro, à medida em que a decisão devolvida a reexame consignara a desinfluência da circunstância para aferição de viabilidade da penhora. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelas agravantes, resplandece inexorável que a insurgência não merece acolhimento. Consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, infere-se que a penhora realizada nos autos do executivo promovido em desfavor das agravantes alcançara o imóvel representado pela Projeção “T”, Quadra 04, Setor Residencial Leste, Planaltina, registrado sob a matrícula no 3.157 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Do cotejo da certidão de matrícula coligida aos autos, afere-se que fora lavrada, em 24/06/2016, promessa de compra e venda, com a pessoa jurídica Abu Dhabi Comércio e Participações Ltda., da fração ideal de 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento) da área total do terreno individualizado, o que correspondera a 10 (dez) unidades do empreendimento, a saber, as de números 103. 106, 201, 203, 206, 301, 303, 306, 403 e 406, equivalente à área de 618,60 (seiscentos e dezoito vírgula sessenta) metros quadrados, dadas em garantia hipotecária[1], ficando patente a titularidade de terceiro sobre a fração. Destarte, imperioso o registro de que, no tocante à pretensão de desconstituição da penhora formulada pelas agravantes, mediante declaração de nulidade da constrição judicial que recaíra sobre a fração do imóvel que fora objeto de compra e venda, seu exame encontra óbice intransponível e não poderia sequer ter sido conhecido pelo Juízo da execução. É que as agravantes, ainda que a segunda insurgente figure na qualidade de alienante do imóvel, não estão municiadas de legitimidade para formular, em nome próprio, eventual pretensão decorrente de relação jurídica firmada pela atual titular do bem, pois, como cediço, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio (NCPC, art. 18). Evidentemente, detendo a titular das unidades imobiliárias penhoradas capacidade jurídica, é a única revestida de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que as agravantes assumam, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Sob essa realidade, almejando as agravantes, em nome próprio, a desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva da pessoa com quem concertara a segunda agravante concerto de compra e venda do bem, notadamente com lastro nesse argumento, resplandece inequívoca a impropriedade do instrumento que manejaram, em seu nome, com o escopo de buscar a declaração de nulidade da penhora. Conseguintemente, aferido que a impugnação à penhora formulada pelas agravantes encontra-se em inequívoca dissonância com o mencionado dispositivo legal, pois, ao postularem, em nome próprio, a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de titularidade exclusiva de terceiro, estão, inequivocamente, vindicando direito que se insere na esfera jurídica de outrem, não integrando seu acervo jurídico, a insurgência não comporta conhecimento. A título ilustrativo deve ser destacado que a penhora somente poderia ser desconstituída mediante provocação da própria proprietária do bem, pela via da ação dos embargos de terceiro, que, na forma preconizada pelo artigo 674 do estatuto processual vigente, consubstancia o instrumento adequado a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, que poderá resultar em despojamento da posse que legitimamente exercita sobre o bem alcançado pelo resolvido. Quanto ao tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. MANDADO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora de imóvel, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e acabou por indeferir, também, pedido de renovação de diligência para que fosse penhorado e avaliado os bens constantes do estabelecimento comercial da agravada. 2. Não há vício na decisão que atende ao pedido formulado pela parte baseando-se em fundamento diverso, como já asseverado pelo STJ no REsp 1.537.996/DF, julgado em 21/6/2016, em que se decidiu que o "juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado". 3. Se, de fato, o imóvel foi vendido a terceiro, não é dado à parte impugnar a penhora sob esse argumento, por ser parte ilegítima, porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado, conforme preconiza o artigo 18 do CPC. 4. A informação - prestada quando do cumprimento de mandado de penhora e avaliação em estabelecimento comercial - de que os bens pertencem a outra pessoa jurídica, que também é estabelecida no mesmo endereço comercial, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não ser capaz de impedir o cumprimento de mandado. Presume-se que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica pertencem à própria pessoa jurídica. E, se assim não for, é dado ao proprietário defender-se por meio de embargos de terceiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1239887, 07260153220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que a pretensão que aduziram as agravantes quanto ao ponto exorbita o alcance da impugnação à penhora que manejaram, pois é matéria afetada ao incidente de embargos de terceiros, não podendo ser resolvida no bojo do executivo. Com efeito, a adquirente das unidades imobiliárias que integraram o objeto do concerto de compra e venda é que está legitimada a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender a titularidade exclusiva do imóvel alcançado por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, as agravantes, executadas, transmudando os embargos de terceiro em impugnação à penhora, postularem essa medida, pois não as assiste estofo subjacente para defender em nome próprio direito alheio (CPC, arts. 18 e 674). Alinhavada essa ressalva, aferido que, quanto a esse tocante, inviável o conhecimento do inconformismo aviado pelas agravantes, porquanto positivado que não ostentam legitimidade para postular a desconstituição da constrição judicial que alcançara imóvel de titularidade exclusiva de terceiro, sobeja, contudo, apreciar a insurgência manejada sob o prisma de que a existência de hipoteca a gravar o bem, na parcela que não integrara a promessa de compra e venda, ressoa hábil a obstar a constrição efetivada, inconformismo que afigura-se passível de examinação nessa instância recursal. Quanto ao ponto, sobeja que a circunstância de a integralidade do imóvel estar hipotecada junto à instituição financeira que fomentara mútuo à agravante BRD – Administração e Participações Ltda. não obsta a que seja penhorado, ensejando tão somente simples direito de preferência ao credor originário na fruição do produto arrecadado com eventual alienação. Se os agravados, diante da inexistência de outros bens, optarem pela consumação da penhora de imóvel nessas circunstâncias, deve ser preservada a constrição por inexistir óbice à sua efetivação, o que se infere da textualidade do artigo 799, inciso I, do estatuto processual[2]. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 799, INC. I, E ART. 889, INC. V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 799, inc. I, do CPC, autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado, incumbindo ao exequente o encargo de solicitar a intimação do credor hipotecário, cujo direito de preferência deve ser resguardado. Nesta linha, tampouco a existência do direito real de hipoteca constitui óbice à alienação do bem objeto da constrição, à luz do art. 889, inc. V, do CPC. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1290577, 07146980320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB O REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ARTIGO 833, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil instituiu a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra, com o propósito de resguardar o direito dos adquirentes sobre as respectivas unidades comercializadas (art. 833, XII, do Código de Processo Civil). Dessa forma, os valores obtidos com a alienação dos imóveis permanecem atrelados exclusivamente ao empreendimento e, portanto, incomunicáveis ao patrimônio geral da incorporadora ou construtora. 2. A expedição da carta de habite-se demonstra que o empreendimento já foi concluído, não subsistindo patrimônio de afetação destinado a proteção dos valores necessários à consecução do empreendimento. Logo, fica afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Não há irregularidade na penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, cabendo ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário e do promitente comprador antes da prática dos atos expropriatórios, nos termos do art. 799, I e III do Código de Processo Civil, visando assegurar o direito de preferência de terceiros. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1272783, 07135193420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de sentença. Penhora. Imóvel hipotecado. É possível a penhora de imóvel hipotecado a terceiro, observada a preferência deste.” (Acórdão 1172657, 07131192520178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Imperioso consignar que,aos agravados, ademais, caberá ponderar o aduzido sobre o fato de que o imóvel fora prometido à venda, pois, se o caso, poderão sujeitar-se ao manejo de embargos de terceiro, o que escapa, contudo, ao controle pretendido pelas agravantes, pois, consoante alinhado, não é lícito defende direitos e interesses de terceiros. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, aos agravados, credores, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes às executadas providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando que as agravantes não evidenciaram que possuem outros bens passíveis de penhora e que a desconstituição da penhora postulada ensejaria maiores transtornos e custos ao curso processual, prejudicando sobremaneira a satisfação do crédito que fora assegurado aos agravados, é inexorável que esse enunciado genérico não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição efetivada nos autos, com a consequente manutenção da penhora do imóvel relacionado, notadamente em razão das simples alegações aduzidas pelas agravantes, que não restaram corroboradas por quaisquer elementos de prova colacionados aos autos. Consequentemente, inexistindo lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que o inconformismo manifestado pelas agravantes quanto à legitimidade da penhora não merece guarida, pois destinado a desconstituir decisão que se conforma linearmente com o legalmente emoldurado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro a medida liminar postulada. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Acudida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 86897742 (fls. 154/157), Cumprimento de Sentença no 0708635-44.2020.8.07.0005. [2] “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;”